Tribunal: TJSP
Processo: 1011524-34.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Apelação. Previdência privada. Autor beneficiário de plano previdenciário pós morte. Benefício cessado ao completar 24 anos. Sentença de improcedência que determinou a restituição dos valores recebidos pelo autor em razão do deferimento da tutela antecipada, posteriormente revogada. Insurgência do autor em relação à restituição dos valores recebidos por força da tutela antecipada revogada.

Ementa:
Apelação. Previdência privada. Autor beneficiário de plano previdenciário pós morte. Benefício cessado ao completar 24 anos. Sentença de improcedência que determinou a restituição dos valores recebidos pelo autor em razão do deferimento da tutela antecipada, posteriormente revogada. Insurgência do autor em relação à restituição dos valores recebidos por força da tutela antecipada revogada. Inteligência do artigo 302, I, CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.